Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. APENADO AGRACIADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu parcialmente o pedido de comutação de pena com base no artigo 4o do Decreto n.o 11.846/2023, não concedendo a comutação em relação às guias nas quais o apenado já havia sido agraciado.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o agravante, que já foi beneficiado por comutação de pena em decretos anteriores, pode ser novamente contemplado pela comutação prevista no Decreto n.o 11.846/2023; (ii) se, diante da aparente antinomia entre os artigos 3o, §2o, e 4o do Decreto, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao réu.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O §2o do artigo 3o do Decreto n.o 11.846/2023 estabelece que, para os apenados que já foram beneficiados com comutação de pena, a nova comutação deve ser calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período já cumprido, o que sugere a possibilidade de nova concessão do benefício.
2. O artigo 4o do Decreto n.o 11.846/2023 impõe limitação à comutação apenas para aqueles que, até 25 de dezembro de 2023, não obtiveram a comutação por meio de decretos anteriores, o que poderia indicar a exclusão do agravante, que já foi beneficiado.
3. Em face da antinomia entre as disposições, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu, conforme o princípio da interpretação pro reo, garantido constitucionalmente e reiterado pela jurisprudência, aplicando-se a norma que possibilita a concessão do benefício, independentemente da comutação anterior.
DISPOSITIVO: Recurso provido. TESE: A comutação de pena pode ser concedida a apenados que já foram beneficiados em decretos anteriores, conforme o §2o do artigo 3o do Decreto n.o 11.846/2023. Em caso de antinomia entre normas de um decreto concessivo de benefícios penais, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.846/2023, art. 3o, §2o, e art. 4o.